Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. LEI N° 14.181/21. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso das alegações trazidas no recurso de apelação guardarem estrita correspondência com os fundamentos específicos utilizados pelo Juízo a quo para extinguir prematuramente o feito, não há violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da Dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença” (AgRg no AREsp 571.242/SC). Preliminar rejeitada.
2. A realização de descontos diretamente na conta corrente do consumidor, em razão de contratação de empréstimos pessoais para débitos das parcelas na sua conta bancária, encontra-se dentro dos limites do exercício regular do direito das instituições financeiras apeladas, uma vez que os contratos foram livremente pactuados pelas partes, conforme definido no julgamento do Resp. no 1863973/SP (Tema 1.085).
3. Não ficou comprovado nos autos a situação de superendividamento da parte, uma vez que os descontos realizados em razão das contratações de créditos não são equivalentes à totalidade da sua remuneração, nem foi demonstrado que sejam capazes de privá-la do mínimo existencial para sua sobrevivência, nos termos do art. 3o do Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022.
4. Negou-se provimento ao apelo.